Tribunal: STF
Processo: AO 2681
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por Cesar Dias de Franca Lins com o objetivo de reformar acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que julgou improcedente a Revisão Disciplinar 0003627-75.2019.2.00.0000. 



    Eis a ementa do julgado transcrita pelo requerente:



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA. REINCIDÊNCIA. NÃO UTILIZADA PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O entendimento recente do Plenário deste Conselho acerca do conhecimento da Revisão Disciplinar é no sentido da necessidade de analisar apenas o prazo constitucional de um ano e a indicação, em tese, feita pela parte, de umas das hipóteses previstas no artigo 83 do Regimento Interno do CNJ. 



    2. Verifica-se que não houve nulidades praticadas pelo e. TJPA na condução do PAD no que se refere à citação, bem como à intimação para interrogatório e oitiva de testemunhas. 



    3. A aplicação da penalidade de aposentadoria não depende de uma penalidade anterior. Cumpre esclarecer que o Desembargador relator em nenhum momento utilizou a reincidência como fundamento da aplicação da pena da aposentadoria. 



    4. In casu, o requerente foi condenado por ter adentrado na sala de audiência do Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA e, com voz alterada, ter discutido com o Juiz Titular sobre a lotação de um servidor na frente das partes e de membro do MP, forçando o colega suspender a audiência, tendo em vista que perdera as condições psicológicas de conduzi-la, causando prejuízo aos jurisdicionados lá presentes. 



    5. A atitude de descontrole do requerente abalou a imagem do Poder Judiciário paraense perante as partes, o MP/PA e DPE/PA ali presentes, além da imagem do próprio magistrado ofendido. 



    6. O Código de Ética da Magistratura cobra a integridade da conduta dos juízes fora do âmbito da atividade jurisdicional para gerar uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. No entanto, o requerente foi aquém do que a Código impôs, tendo em vista que ele não teve um comportamento digno da função nem mesmo dentro do seu próprio local de trabalho ao invadir a sala de audiências e desrespeitar um colega, colocando totalmente em xeque a confiança do Judiciário local em relação as partes ali presentes 



    7. A pretensão deduzida é meramente recursal, com o intuito de o CNJ reavaliar o julgamento realizado pelo e. TJPA. No entanto, a jurisprudência deste Conselho é no sentido de não admitir RevDis como sucedâneo recursal. 



    8. Aplicação de pena disciplinar adequada e proporcional à gravidade dos fatos apurados. Revisão Disciplinar conhecida. Pedidos julgados improcedentes. 



    (CNJ, REVISÃO DISCIPLINAR - 0003627- 75.2019.2.00.0000, Relator Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, sessão 19/10/2021)”



    Na presente demanda, o requerente apresenta, em síntese, os seguintes fundamentos para o seu pedido:



    “1º FUNDAMENTO: NULIDADE PAD. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DOS ATOS DO PROCESSO: 



    • OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO: por ocasião da diligência estava hospitalizado, sofrendo intervenção cirúrgica. 



    • OITIVA DAS TESTEMUNHAS “VÍTIMA”: Intimação pessoal ocorreu em endereço distinto de seu domicílio. 



    • OITIVA DO DEPOIMENTO DO ACUSADO: Inexistência de intimação pessoal. Cientificação realizada via Diário Oficial e não pessoalmente.



    • SESSÃO DE JULGAMENTO: Inexistência de intimação pessoal da sessão de julgamento do PAD. 



    2º FUNDAMENTO: MAGISTRADO ALVO PAD. DIREITO A AUTODEFESA POR MEIO DE DEPOIMENTO PESSOAL: Relator dispensou colher o depoimento do acusado. Além da nulidade na intimação pessoal, a decisão não apontou o fundamento jurídico para suprimir esse importante meio de autodefesa. Vício de fundamentação (CF/88, artigo 93, IX). 



    3º FUNDAMENTO: MAGISTRADO ALVO PAD. DIREITO A AUTODEFESA NO PLENÁRIO: O Regimento interno do Tribunal do Pará (artigo 85 e § 5º do artigo 96) e a Lei 9784/1999 (artigos 28 e 41) aplicável ao processo administrativo disciplinar por força do artigo 26 da RES. CNJ 135/2011 assegura ao magistrado acusado, o direito de intimação pessoal para exercer a autodefesa na sessão de julgamento. Violação a ampla defesa e contraditório (CF/88, artigo 5º, LIV e LV). 



    4º FUNDAMENTO: APOSENTADORIA COMPULSÓRIA: PUNIÇÃO. CRITÉRIO PROGRESSIVO. FALTA PREVISÃO LEI. O voto condutor impôs ao acusado, critério progressivo na imposição da punição, sem amparo em lei. Violação do postulado da legalidade (CF/88, artigos 2º, 5º, I, II e 22, I). 



    5º FUNDAMENTO: APOSENTADORIA COMPULSÓRIA: CONCEITO DE REINCIDÊNCIA. O voto condutor afirmou que o magistrado ora requerente foi punido com a pena máxima: aposentadoria compulsória não pela gravidade da falta, mas sim, pela reincidência, contudo, não apontou qualquer fato ilícito praticado pelo acusado após o trânsito julgado das punições citadas, não havendo que se falar de reincidência para agravamento de pena. Violação do postulado da legalidade (CF/88, artigos 2º, 5º, I, II e 22, I). 



    6º FUNDAMENTO: APOSENTADORIA COMPULSÓRIA: FALTA DE URBANIDADE: OFENSA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: De acordo com a imputação, o acusado desferiu descortesia em desfavor de outro magistrado, fruto de debate acalorado em virtude de lotação de servidor público. Essa conduta não constitui ato de improbidade, não caracteriza crime, não causou dano ao erário e nem prejuízo do poder judiciário, logo, desproporcional e irrazoável a punição capital imposta. Violação do postulado da legalidade e do devido processo legal substantivo (CF/88, artigos 2º, 5º, I, II, LIV e LV e 22, I).”



    Ao final, requer o seguinte:



    “1. Defira o processamento desta ação ordinária perante o Supremo Tribunal Federal, considerando a tese fixada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4412 e a satisfação dos pressupostos extrínsecos; 



    2. A citação da União Federal, no endereço indicado no preâmbulo, para apresentar defesa, querendo, no prazo legal; 



    3. Colher a manifestação da Procuradoria da República; 



    4. No exame do mérito, a procedência desta ação ordinária para tornar insubsistente a decisão do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal do Pará que determinou a aposentadoria compulsória do requerente, acolhendo, isolada ou cumulativamente” os pontos destacados acima.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o inconformismo do autor tem por objeto a deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que manteve a pena de aposentadoria do requerente determinada pelo Tribunal de Justiça do Pará. 



    Nesse sentido, cumpre transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro Relator:



    “Pela análise dos autos, o magistrado não conseguiu demonstrar estarem configuradas as hipóteses autorizativas da Revisão Disciplinar, dispostas no artigo 83 do RICNJ. Sendo assim, a pretensão deduzida aqui é meramente recursal, com o intuito de o CNJ reavaliar o julgamento realizado pelo e. TJPA. No entanto, a jurisprudência deste Conselho é no sentido de não admitir RevDis como sucedâneo recursal: 



    ‘TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DISCIPLINAR. LIMITAÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE DESPROPORÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A admissão do procedimento de Revisão Disciplinar encontra-se limitada à hipótese prevista no artigo 83 do Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça, sendo certo que a revisão só é cabível quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ (item I do artigo 83/RICNJ); quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (item II, idem); e, finalmente, quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem (item III, idem). 



    2. A prova dos autos dá ampla congruência ao julgamento administrativo disciplinar do tribunal estadual no PAD 127.304/2009, demonstrando a prática reiterada de atividade empresarial, uso do cargo para assuntos particulares e inobservância às Recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça. 



    3. É entendimento pacífico de que a revisão disciplinar, conforme prevista no Regimento Interno do CNJ, não pode ser confundida com um recurso processual ordinário, pois inexistente a possibilidade de devolução de todas as questões fáticas e jurídicas do caso, como se estivesse o Conselho Nacional de Justiça na atuação de uma segunda instância administrativa. 



    4. Pedido de Revisão Disciplinar julgado improcedente. (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0001514- 27.2014.2.00.0000 - Rel. MARIA TEREZA UILLE GOMES - 61ª Sessão - j. 13/03/2020).’ 



    Diante do exposto, conheço da Revisão Disciplinar, mas, no mérito, julgo improcedente.”



    Em casos que tais, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que lhe falece competência para apreciar a questão, conforme deflui do entendimento firmado a partir de voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao apreciar QO, nos autos do MS nº 26.749/DF, do qual se extrai o seguinte excerto:



    “A EC 45/04 instituiu o Conselho Nacional de Justiça e o inseriu na estrutura orgânica do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e os demais órgãos da função jurisdicional da União e dos Estados (CF, art. 92, 1–A). Ao definir-lhe, porém, as atribuições – CF, art. 103-B, § 4º –, a Emenda deixou inequívoco que não outorgou ao CNJ poderes jurisdicionais, mas, apenas, atribuições de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, dentre as quais são de realçar as previstas nos incisos II e III da mesma disposição constitucional: “II) – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (...) III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares (...)” Sob essa perspectiva é que se há de entender a alínea r do art. 102, I, da Constituição - também aditada pela EC 45-04 -, que conferiu ao Supremo Tribunal a competência originária de “processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça”. Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça. É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízes ou tribunais submetidos ao seu controle, daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir. Quanto as primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências. Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.” 



    Replicando esse posicionamento, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso. 2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF). 3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria) 4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO nº 2.537-AgR/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/12/21). (Grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE MAGISTRADO PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d , DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 32.961-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. In casu, o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial.” (MS nº 27.795-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO QUORUM DE DELIBERAÇÃO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. QUORUM FORMADO PELO NÚMERO DE MEMBROS EFETIVOS APTOS A VOTAR. EXCLUSÃO DE JUÍZES CONVOCADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE INALTERADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 27.980-AgR, Relª Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/14). 



     



    Convém destacar, também, que referida decisão procurou respeitar a autonomia administrativa dos Tribunais, que é dotada de matriz constitucional.



    Em caso semelhante ao presente, assim se manifestou o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, ao denegar a segurança impetrada nos autos do MS nº 36.350:



    “Como se observa, a conclusão adotada na decisão impugnada parte da necessidade de compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, a, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais, pois como proclamado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “levando em conta as atribuições conferidas ao Conselho – controle da atividade administrativa e financeira do Judiciário e controle ético-disciplinar de seus membros – assentou-se que a primeira não atinge o autogoverno do Judiciário, visto que, da totalidade das competências privativas dos tribunais (CF, art. 96), nenhuma lhes foi usurpada” (ADI 3.367/DF, Rel. Min. César Peluso, decisão: 13/4/2005). 



    O artigo 96, I, “a” da Constituição Federal estabeleceu importante garantia de independência do Poder Judiciário, consagrando o autogoverno dos Tribunais e possibilitando, tanto que elejam seus órgãos diretivos, quanto possam elaborar seus regimentos internos, com observância as normas previstas no artigo 102 da LOMAN, cuja recepção e vigência foram confirmadas por esta CORTE (ADI 1.152/RJ-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 3/4/95; RTJ 128/1141, 166/917), mesmo após a promulgação da EC nº 45/04 (ADI 3.566, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de 15/6/2007; ADI 3.976 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 15/2/2008; ADI 2.012, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 28/11/2011). 



    Esta autonomia e independência ampla de autogoverno deve ser prestigiada e encontra resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania. Citando Alexis de Tocqueville, in Democracia na América, JOSÉ MANUEL BANDRÉS afirma que a força dos tribunais tem sido, em todos os tempos, a maior garantia que se pode oferecer às liberdades individuais (Poder Judicial y Constitución. Barcelona: Casa Editorial, 1987. p. 75-76). 



    Tem-se, dessa forma, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente o procedimento de controle administrativo. 



    O presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca.” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006) (DJe de 22/3/19). 



     



    Diga-se, por fim, que também se mostra pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. 



    Nesse sentido:



     



    “1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88).” (MS nº 36.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/5/20).



    Com efeito, de acordo com a dicção consagrada pelo Ministro Celso de Mello, no MS 32.729 AgR, o CNJ ‘nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu’.



    Nessas condições, vide, em especial, os seguintes precedentes: AO 2.537-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; MS 37.800, Rel. Min. Carmén Lúcia; ACO 3.467, Rel. Min. Roberto Barroso, MS 37.740, de minha Relatoria e MS 37.301 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Isso posto, nego seguimento ao pedido com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente